Tribunal: TJES
Processo: 5002390-74.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-74.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Em segredo de justiça
APELADO: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA FILHO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA VÍTIMA POR
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA À VÍTIMA DO ÔNUS DE INDICAR ENDEREÇO DO AGRESSOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL E POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA ANULADA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por vítima de violência doméstica contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência por ausência de indicação de endereço atualizado do requerido. A apelante, representada pela Defensoria Pública, sustenta nulidade da intimação realizada por
WhatsApp
sem observância das cautelas legais, bem como impossibilidade de imputar-lhe o dever de localizar o agressor, requerendo o restabelecimento das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a intimação por
WhatsApp
, sem comprovação de autenticidade, é válida; (ii) definir se é legítima a imposição à vítima da obrigação de indicar endereço atualizado do requerido como condição para a manutenção das medidas; (iii) estabelecer se é cabível a citação por edital após frustradas as tentativas de citação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação por aplicativo de mensagens exige comprovação da identidade do destinatário, mediante número de telefone, confirmação escrita e foto individual, conforme Provimento nº 63/2021 da CGJ/ES e Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ nº 024/2024. No caso, não houve juntada de elementos que atestassem a autenticidade da destinatária, configurando nulidade. Atribuir à vítima o ônus de indicar endereço atualizado do requerido afronta o art. 10-A, § 1º, II, da Lei nº 11.340/2006, que visa resguardar sua integridade física, psicológica e moral, podendo caracterizar revitimização. Após esgotadas as tentativas de citação pessoal, é cabível a citação por edital do requerido acerca das medidas protetivas, nos termos do Enunciado nº 43 do FONAVID e da jurisprudência consolidada. Constatado o prejuízo decorrente da nulidade da intimação e da revogação das medidas, impõe-se a anulação da sentença e o restabelecimento das medidas protetivas deferidas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 10-A, § 1º, II, e 22, II e III; CPP, arts. 361 e seguintes; Provimento nº 63/2021 CGJ/ES; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ nº 024/2024.
Jurisprudência relevante citada
: CNJ, PCA nº 0003251-94.2016.2.00.0000, Rel. Cons. Daldice Santana, j. 23/06/2017; STJ, AgRg no HC 685.286/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/02/2022; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983); TJMG, APCR 0000625-71.2024.8.13.0352, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 09/07/2025; TJMG, APCR 0018810-59.2024.8.13.0223, Rel. Juiz Milton Lívio Salles, j. 02/06/2025; TJMS, ACr 0900025-95.2023.8.12.0058, Rel. Des. Waldir Marques, j. 30/05/2025; TJCE, ACr 0206974-16.2022.8.06.0112, Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto, j. 03/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002390-74.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILZILENE APARECIDA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
N.A.D.S.
, inconformada com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
5
ª Vara Criminal de Vila Velha – Comarca da Capital (id
14611079
), que
revogou
as medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em favor da ofendida
e contra Antônio dos Santos Pereira Filho
.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id
14611434
, a
Defensoria Pública, na defesa da ofendida, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, bem como pela ausência de intimação por edital do requerido, com o consequente restabelecimento das medidas protetivas de urgência, determinando-se ao juízo de origem que proceda a intimação do apelado por edital.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se
que
a Defensoria Pública requereu medidas
protetivas de urgência em favor de
N.A.D.S.
, e em desfavor de
Antônio dos Santos Pereira Filho
, relatando, em síntese, que as partes estão em um relacionamento há 25 (vinte e cinco) anos, sendo que o ora apelado desde o ano de 2022 passou a apresentar comportamento agressivo diante do uso excessivo de álcool, o que tem tido um aumento progressivo, culminando em ameaças que teriam sido perpetradas com emprego de faca contra a vítima, além de ameaças a todos os familiares, inclusive do genitor da vítima, que tem 82 (oitenta e dois) anos e se encontra sob os seus cuidados por ser portador de doença de Parkinson.

Em formulário preenchido junto à Defensoria Pública, a vítima consignou que teme por sua vida e por seus familiares que moram no mesmo quintal, especialmente em relação a seu pai e filho, que também foi alvo de ameaças com emprego de faca em 22 de janeiro de 2025.

Com base no exposto, requereu a decretação de medidas protetivas de urgência estipuladas nos artigos 22,
I
I e III, alíneas “a”, “b”
e “c”,
da Lei nº 11.340/2006, a fim de garantir a integridade
física e
psicológica
sua e de sua família.

E
m decisão proferida em 28 de janeiro de 2025,
a
M
agistrada de 1º grau proferiu
decisão
id
14611058
deferindo as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima:

“
[...]
1) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso;

2) AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA
N.A.D.S.
, IMEDIATAMENTE, LEVANDO CONSIGO SEUS PERTENCES PESSOAIS, SOB PENA DE AFASTAMENTO COMPULSÓRIO REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA AMPARADO PELA POLÍCIA MILITAR;

3) Não aproximar-se da vítima
N.A.D.S.
, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o requerido;

4) Não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Não efetuar publicações em redes sociais e/ou aplicativos de celular (WhatsApp e outros), contendo comentários ou imagens da vítima, bem como da presente Medida Protetiva de Urgência, e ainda veicular print de conversas realizadas com a vítima e seus familiares;

5) Não frequentar os locais onde a vítima costumeiramente frequenta, como locais de trabalho, local de lazer, igrejas, atividade física, etc.
[...]”.

A vítima foi intimada quanto à referida decisão, não tendo o Oficial de Justiça logrado êxito em intimar o apelado na única tentativa realizada (certidão id
14611069
).

Diante disso, a magistrada
a quo
proferiu o despacho id.
14611072
, determinando a intimação da requerente para informar o atual endereço do requerido, sob pena de extinção da medida protetiva de urgência.

No id.
14611074
,
foi certificada a intimação da requerente, que teria se dado por
Whatsapp.

Em seguida, foi proferida a sentença id.
14611079
, extinguindo a medida protetiva de urgência anteriormente decretada, diante da inércia da vítima em indicar endereço atualizado do requerido.

O requerido foi encontrado para ser intimado
da referida sentença, conforme certificado no id.

14611444
.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da inobservância das formalidades previstas no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ nº 024/2024, bem como pela ausência de intimação por edital do requerido. Argumenta, ademais, que não poderia ser incumbido à vítima o ônus de indicar o endereço do requerido, sob pena de se
“
transferir a ela uma responsabilidade que é do aparato estatal e judicial, ignorando a vulnerabilidade inerente à situação de violência doméstica”
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, entendo assistir razão à apelante, conforme fundamentos a seguir.

Inicialmente, é relevante consignar que, conforme há muito decidido pelo Conselho Nacional de Justiça,
“a
utilização do aplicativo whatsapp como ferramenta para a realização de intimações das partes que assim optarem não apresenta mácula.
[...]
(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003251-94.2016.2.00.0000 - Rel. DALDICE SANTANA - 23ª Sessão Virtual - julgado em 23/06/2017)”
.

Não obstante a possibilidade de utilização do aplicativo de
WhatsApp
para fins de notificação pessoal, o Superior Tribunal de Justiça já delimitou a necessidade de que ela
“
contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual

[...]
”
(AgRg no HC n. 685.286/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 25/2/2022).

Justamente em razão desse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corregedoria-Geral da Justiça editou inicialmente o Provimento nº 63/2021, publicado em 05 de novembro de 2021, que passou a regulamentar expressamente quanto à necessidade de se proceder à verificação de autenticidade do destinatário nos casos de citações, notificações e intimações por aplicativo de mensagens, sendo posteriormente editado o Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ nº 024/2024, no mesmo sentido, que assim estabelece:

Art. 3º. Nos mandados judiciais, sempre que possível, deverão constar informações referentes à identificação civil das partes, das testemunhas ou dos interessados com o objetivo de verificação prévia e garantia da confidencialidade de acesso aos dados do processo.

§ 1º O ato da comunicação judicial deverá conter:

I– a identificação do processo, das partes e de seus advogados, caso já estejam cadastrados;

II– os documentos necessários para a integral prática do ato processual;

III– a informação da necessidade de confirmação do recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do envio, para validação da citação, notificação ou intimação processual.

§ 2º O(a) servidor(a) responsável, ao efetivar a comunicação, buscará a inequívoca confirmação da identidade do(a) destinatário(a), notadamente com a concorrência dos seguintes elementos indutivos de autenticidade: número de telefone, confirmação escrita e foto individual, a fim de resguardar a correta identificação.

§ 3º O servidor(a) responsável documentará os dados supra requeridos, por meio de certidão detalhada, ainda que a parte afirme não ser a pessoa à qual se dirija a citação ou a intimação, e, também, anexará ao sistema automatizado do Poder Judiciário do Espírito Santo tantos quantos forem os elementos necessários à comprovação da comunicação (áudio, vídeo, captura de tela).

Assentadas essas premissas, no caso dos autos, na certidão constante no id.
14611074
, constou que o Oficial de Justiça,
“observando as normas legais e regulamentares que determinam o cumprimento de mandados preferencialmente por meio eletrônico (Art. 8º da Res. 354/2020 CNJ; c/c arts.6º, 15 e 246 do CPC Art. 3º do CPP, Arts. 5º e 9º da lei 11.419/06; Arts. 19; 65, &2º e 67 da Lei 9,099/95; e Prov. 63/2021 CGJ/ES), INTIMEI por What
s
App,
N.A.D.S.
, de todo o teor do mandado que lhe li, enviando-lhe a cópia que aceitou, conforme comprovante anexo
”
.

Apesar da menção de que seria juntado comprovante em anexo, não foi juntado aos autos a referida comprovação, de modo que não foi especificado na certidão quanto às cautelas adotadas para fins de verificação da autenticidade da pessoa notificada.

Lado outro, verifico que no presente feito houve efetivo prejuízo à apelante, eis que foram revogadas as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu favor.

Além da nulidade da intimação procedida,
reputo que tampouco é válid
o transferir à vítima a responsabilidade de fornecer endereço
do requerido,
inclusive como condicionante à manutenção da medida,
sob pena de revitimização
e afronta ao disposto no art. 10-A, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, que estabelece a
“
garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas”
.

No ponto, conforme bem asseverado pela Defensoria Pública, não se pode imputar à vítima “
responsabilidade que é do aparato estatal e judicial, ignorando a vulnerabilidade inerente à situação de violência doméstica”.

É necessário consignar que tal transferência de responsabilidade deturpa o próprio instituto da medida protetiva, que tem por objetivo inibir o contato da vítima com o seu agressor e, no caso em comento, até mesmo de afastar o requerido do lar.

Dito isso, não descarto a possibilidade de que a vítima seja intimada a colaborar com a Justiça para fornecer o endereço do requerido caso tenha conhecimento a esse respeito, desde que isso não lhe imponha risco à sua integridade psicológica, física ou moral, as quais buscou serem tuteladas justamente pelas medidas protetivas de urgência.

Ocorre que, no presente caso,
não foram esgotadas as tentativas de intimação do requerido
antes de ser solicitada a colaboração da vítima ou, até mesmo, de se proceder à intimação do requerido por edital.

No ponto, destaco que
somente foi realizada uma tentativa de
citação
do requerido acerca das medidas protetivas decretadas
– enquanto foram realizadas
duas tentativas
de intimação da vítima –, cabendo consignar, ademais, que o requerido foi devidamente localizado para ser intimado da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, de modo a evidenciar que não tinham sido esgotadas as possibilidades de sua
citação
quanto ao deferimento da medida.

L
ado outro, após o esgotamento de todas as possibilidades de citação pessoal, é plenamente válida a citação do requerido por edital quanto às medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor, conforme Enunciado nº 43, do FONAVID, e conforme entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DAS MEDIDAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ENUNCIADO Nº 43 DO FONAVID. DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. Não há que se falar em absolvição por

atipicidade da conduta descrita no
art. 24-A

da
Lei nº 11.340
/06 se restou
devidamente comprovada a intimação

por

edital, posterior à tentativa de

intimação

pessoal do acusado. Inteligência do Enunciado nº 43 do IX FONAVID, que prevê que esgotadas todas as possibilidades de

intimação

pessoal, será cabível a intimação

por

edital

das decisões de medidas protetivas de urgência.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de

Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.675.874/MS (Tema 983), Nos casos de

violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de

valor mínimo indenizatório a título de

dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de

instrução probatória. É necessário reduzir o valor da indenização a título de

dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade.
(TJMG; APCR 0000625-71.2024.8.13.0352; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo; Julg. 09/07/2025; DJEMG 10/07/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Uma vez comprovadas no caderno processual a materialidade, a autoria e a tipicidade da infração penal, a manutenção da condenação da apelante pela prática do delito de

descumprimento de

medidas

protetivas

de

urgência

é medida que se impõe.
Diante da ausência de

êxito na intimação

pessoal da apelante quanto à decisão que deferiu medidas

protetivas

de

urgência

em seu desfavor, admite-se a realização da intimação

por

meio de

edital, nos termos dos
arts. 361 e seguintes do CPP
, bem como do enunciado nº 43 do FONAVID, de

modo que o não cumprimento das medidas

estabelecidas configura o crime previsto no
art. 24-A

da
Lei nº 11.340
/06.
Tendo em vista que a reprimenda restou fixada em patamar justo e razoável para fins de

reprovação do delito, não há que se falar em sua fixação no patamar mínimo legal. O pedido de

isenção de

custas e/ou concessão de

gratuidade judiciária deve ser analisado no âmbito da execução penal, que é o momento adequado para verificar a possível situação de

hipossuficiência.
(TJMG; APCR 0018810-59.2024.8.13.0223; Rel. Juiz Milton Lívio Salles; Julg. 02/06/2025; DJEMG 03/06/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO
ART. 24-A
, DA
LEI Nº 11.340
/06. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. PRETENDIDOS AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I Incabível a absolvição se os elementos de convicção coligidos durante a etapa de instrução processual são suficientes no sentido de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, de modo a embasar a manutenção da condenação imposta pela sentença proferida pelo julgador da instância singela. No crime de descumprimento de medida protetiva o bem jurídico tutelado é a Administração da justiça. Ademais, nos termos do Enunciado nº 43, do FONAVID: "Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de urgência". II A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos autuados sob o nº 1675874/MS e nº 1643051/MS, firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Considerando a gravidade da conduta praticada, deve ser mantido o montante fixado na sentença, vez que atende aos objetivos legais, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal
. Ressalta-se que o valor indenizatório é mínimo, cabendo à interessada, caso entenda necessário, buscar na esfera cível sua complementação. Recurso não provido.
(TJMS; ACr 0900025-95.2023.8.12.0058; Coronel Sapucaia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Waldir Marques; DJMS 30/05/2025; Pág. 73).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS MEDIDAS. RISCO CONCRETO E ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA, INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exameapelação criminal interposta contra decisão que revogou medidas

protetivas

de

urgência

concedidas com fundamento na Lei Maria da penha, sob a justificativa de

cessação dos pressupostos autorizadores e ausência de

manifestação da ofendida. A decisão recorrida considerou desnecessária a continuidade das medidas, em razão do decurso de

prazo sem que houvesse pedido de

prorrogação. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos indícios de

risco à integridade física e psíquica da vítima, as medidas

devem ser mantidas mesmo após o prazo inicialmente estipulado. III. Razões de

decidir4. As medidas

protetivas

de

urgência

têm natureza cautelar e se justificam pela persistência do risco à integridade física ou psíquica da vítima, conforme precedentes do STJ (RESP 2066642/MG). 5. A ausência de

intimação

da vítima, devidamente justificada por

estar recebendo tratamento médico, não configura motivo para revogação automática das medidas

protetivas, devendo o juízo envidar esforços para sua localização, inclusive por

edital. 6. O contexto de

violência doméstica e familiar, sinalizado pelos firmes relatos da vítima, evidencia a necessidade de

continuidade das medidas, pois o decurso de

prazo não elimina, por

si só, o risco de

novas agressões. 7. Em casos de

risco à integridade da vítima, a
Lei nº 11.340
/2006 prioriza a salvaguarda da proteção integral enquanto persistirem os motivos ensejadores. lV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e provido para determinar a manutenção das medidas

protetivas

de

urgência

pelo prazo adicional de

seis meses, devendo o juízo de

origem adotar todas as providências necessárias à intimação

da ofendida. Tese de

julgamento:"as medidas

protetivas

podem ser prorrogadas enquanto persistirem os riscos que motivaram sua decretação, independentemente do decurso de

prazo. "
(TJCE; ACr 0206974-16.2022.8.06.0112; Crato; Terceira Camara Criminal; Rel. Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 03/12/2024; DJCE 09/12/2024; Pág. 271).

Dessa forma, não há óbice à citação por edital do requerido após serem esgotadas as tentativas de sua comunicação pessoal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reconhecer a nulidade da intimação da vítima
e, via de consequência,
da sentença
recorrida
, restabelecendo as medidas protetivas de urgência decretadas
no id
14611058
, determinando-se ao juízo de origem que esgote as tentativas de citação
pessoal do requerido e, caso frustradas as tentativas, proceda à sua citação por edital.

É como voto.

Vitória, 19 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)